Tribunal: TJES
Processo: 5001346-16.2017.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2020-12-18

Ementa:
***

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001346-16.2017.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA DAJUDA SA DA SILVA
RECORRIDO: REGENCIA FORMATURAS E EVENTOS LTDA - ME
RELATOR(A
):FABIO PRETTI

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
Trata-se de recurso inominado interposto por Maria D’Ajuda Sá da Silva em face de sentença que julgou improcedentes as suas pretensões iniciais em “ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c indenização por danos morais e pedido liminar”.

Em apertada síntese, alega a autora, ora recorrente, que teve seu nome negativo em órgão de restrição ao crédito por conta de débito inexistente com a requerida, ora recorrida. Sendo assim, pugna pela indenização devida pelo dano suportado e a declaração de inexistência de débito com a recorrida.

De acordo com o juízo a quo, a requerida, ora recorrida, comprovou a contratação do serviço pela autora, ora recorrente, e a exigibilidade do crédito. Dessa forma, julgou improcedentes os pedidos autorais.

Irresignada, a recorrente pugna no sentido da inexistência do contrato objeto da negativação e, por consequência, a ausência de débito. Ademais, requer ser indenizada pelos danos sofridos, tendo em vista o dissabor gerado pela negativação indevida.

Pois bem.

Inicialmente, defiro o benefício da gratuidade de justiça em favor da recorrente, uma vez que presentes os requisitos legais.

Vislumbra-se que a sentença ora recorrida foi fundamentada de forma adequada, diante do conteúdo dos autos e da legislação pertinente.

Isso porque o douto juízo de primeira instância considerou os fatos narrados na inicial e entendeu que a recorrida demonstrou a exigibilidade do débito a partir do contrato firmado entre as partes (ID 331662). Ademais, a recorrente não comprovou a quitação do contrato firmado, motivo pelo qual a negativação não se mostra abusiva e ilegal.

Quanto ao contrato (ID 331662), como bem salientado pelo magistrado sentenciante, a assinatura presente é a mesma observada na procuração e na declaração de hipossuficiência juntadas nestes autos, sendo que não houve impugnação dos documentos juntados pela recorrida em momento oportuno, o que só ocorreu em sede de recurso. Ademais, acrescento que nos demais documentos juntados pela recorrida, referentes ao cadastro da consumidora e contato com a mesma (ID 331664-331665), constam os dados de identificação e filiação devidamente preenchidos e corretos, estes também não impugnados pela recorrente oportunamente, que afastam a presunção da ocorrência de fraude.

Portanto, não há que se falar em indenização por dano moral, uma vez que a recorrida agiu em exercício regular de direito diante da comprovação da relação jurídica entre as partes, a exigibilidade do crédito e a legalidade da inscrição realizada no nome da consumidora.

Entendo que a sentença deve, então, ser mantida por seus próprios fundamentos, sendo assim permitido pelo artigo 46 da Lei 9.099/95.

Ressalto que é pacífico na jurisprudência a possibilidade de manutenção da sentença por seus próprios fundamentos. Vejamos:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. IMPUGNAÇÃO DO VALOR DO MENOR ORÇAMENTO EM SEDE RECURSAL. PRECLUSÃO. RECURSO ADESIVO AO RECURSO INOMINADO NÃO CONHECIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (...) 4. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com Súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei nº 9.099/95. 5. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor da causa. Diante do pedido de gratuidade de justiça que ora deferido, suspendo a exigibilidade da cobrança, nos termos do art. 98, § 3º, do NCPC. (TJDF; RInom 0702641-80.2016.8.07.0003; Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais; Rel. Juiz Asiel Henrique de Sousa; Julg. 08/11/2016; DJDFTE 23/11/2016; Pág. 724)

...............................................................................................................

RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTAÇÃO REFERENCIAL. POSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA. ILICITUDE OU FRAUDE NO RECONHECIMENTO DE FIRMA. SÚMULA Nº 7/STJ. EXORBITÂNCIA DO DANO MORAL NÃO CARACTERIZADA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. No caso em exame, verifica-se que o acórdão proferido pelo órgão colegiado estadual faz referência à fundamentação da sentença. Trata-se da chamada fundamentação referencial (per relationem), que é admitida pela jurisprudência desta corte. O referido julgado cita, ainda, jurisprudência do próprio tribunal de origem e conclui que os valores da indenização por danos morais foram ponderados com comedimento pelo juízo de primeiro grau. Por fim, mantém a sentença pelos seus próprios fundamentos. 2. Não há falar em nulidade do referido acórdão e não se verifica a alegada violação ao art. 535 do código de processo civil, uma vez que o tribunal de origem se pronunciou de forma clara e suficiente sobre a questão posta nos autos, nos limites do seu convencimento motivado e sem contradição. (...) (STJ; REsp 1.176.692; Proc. 2010/0012837-7; RJ; Quarta Turma; Rel. Min. Luis Felipe Salomão; DJE 01/02/2016)

Ante o exposto, conheço do recurso e a ele nego provimento, mantendo incólume a sentença ora vergastada.

Custas, se as houver, pela recorrente. Condeno-a, ainda, ao pagamento de honorários de advogado, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. Fica suspensa a exigibilidade dos débitos inerentes a sucumbência, diante da gratuidade da justiça concedida.

É como voto.

Cachoeiro de Itapemirim, 08 de maio de 2020.

Fabio Pretti

Juiz de Direito

EMENTA
***
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.